Tribunal: STF
Processo: Rcl 44370
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO nos autos do Processo 0000477-98.2020.5.14.0004, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 556/RN.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao entender que o regime de precatórios seria inaplicável à Emdur, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas aludidas ADPFs.
    Apesar de terem sido requisitadas, as informações não foram prestadas, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 23).
    Em contestação, a Procuradoria-Geral da República concordou com a tese jurídica defendida pela reclamante, por tratar-se de questão pacificada, e defendeu a procedência da reclamação (documento eletrônico 24).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.
    Neste caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 556/RN. Os acórdãos foram assim ementados:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    Observo que a decisão reclamada indeferiu pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (documento eletrônico 14).
    No entanto, consta dos autos que a Emdur é empresa pública que:
    “[…] tem por objeto social:
    I - Atuar em nome da Prefeitura Municipal de Porto Velho nas atividades concernentes a iluminação pública, incluídos a modernização, ampliação, operação e manutenção da rede municipal de iluminação pública bem como buscar a eficientização energética. 
    II) Auxiliar o Município de Porto Velho executar sua política de desenvolvimento urbano,realizando na área de iluminação pública as seguintes atividades:
    a) Desenvolvimento, ampliação e modernização: elaboração dos planos, projetos, aquisição de equipamentos e execução das obras e serviços necessários à atualização, adequação e ampliação da rede municipal de iluminação pública, para atendimento das obrigações, especificações e parâmetros de qualidade previstos nas normas pertinentes; 
    b) Eficientização Energética: elaboração dos planos, projetos, aquisição de equipamentos e execução das obras e serviços na rede municipal de iluminação pública necessários ao atendimento das metas de redução de consumo de energia elétrica previstas no Planejamento Estratégico de longo prazo e no Plano de Negócios.
    c) Operação e manutenção: atividades operacionais e de manutenção preventiva e corretiva da rede municipal de iluminação pública para atendimento das especificações e parâmetros de qualidade previstos no Planejamento Estratégico de longo prazo e no Plano de Negócios;
    III) Executar ações de desenvolvimento urbano, realizando a fabricação de artefatos de concreto necessários e compatíveis com sua necessidade e com a necessidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho.
    IV) Executar ações de desenvolvimento urbano, na gestão, manutenção e recuperação de espaços e equipamentos públicos de titularidade da Prefeitura Municipal de Porto Velho.
    V) – Executar ações urbanísticas e de paisagismo, que promovam a arte e a técnica de planejar e organizar a paisagem para possibilitar maior aproveitamento e fruição de espaços de uso coletivo.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6).
    Assim, constato haver consonância entre a tese defendida pela reclamante, de sujeição ao regime de precatórios, e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas.
    Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão, proferida em reclamação semelhante ajuizada pela mesma reclamante: Rcl 42.691-MC/RO, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Por fim, registro a impossibilidade de acolhimento de pedido genérico, ante a natureza subjetiva da reclamação.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 556/RN (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator